Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-18.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RIVELINO BRAGA PORTUGUEZ DE SOUZA, ALINNE NUNES DE ABREU RECORRIDO: LEONOR SEIXAS DIAS, LUCIA CRISTINA FERNANDES SEIXAS, MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS, ANA LAURA SEIXAS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATOS CONSTITUTIVOS DA PENHORA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE LAVRATURA DO AUTO OU TERMO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PECULIARIDADES QUE AFASTAM A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, consoante nota devolutiva do Ofício Registral, não desnatura a constrição judicial levada a efeito nos termos do art. 838 do Código de Processo Civil-CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades.” (STJ, 4a Turma. REsp 1.209.807/MS, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.02.12; no mesmo sentido, STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 1.161.821/SP, rel. Min. Barco Buzzi, DJe 17.06.16). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.452.840-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade (Súmula 303). 4. Segundo o entendimento sumulado, o atual proprietário deve ser responsabilizado se não atualizou os dados cadastrais. O julgado ressalta, porém, que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 5. Os embargados/exequentes, depois de tomar conhecimento da transmissão do bem, não se opuseram ao levantamento da penhora, caso existisse. Em face do princípio da causalidade, não cabe a eles o pagamento dos honorários advocatícios. Por outro lado, também não houve desídia dos embargantes que, ao adquirirem o imóvel, promoveram o registro no cartório, antes da determinação de penhora do bem. Também não devem arcar com honorários advocatícios. Assim, pelas circunstâncias do caso, incabível qualquer condenação em honorários advocatícios 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem honorários. Custas rateadas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 82, §2o, 85, caput, §2o, e 487, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que o imóvel foi efetivamente penhorado e que em razão disso deram causa à oposição dos embargos de terceiro. Pugna pela aplicação do princípio da causalidade; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF No 12.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 11, 82, §2o, 85, caput, §2o, e 487, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF No 12.330. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002